Tribunal: TJDFT
Processo: 0708381-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708381-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GENILSON OLIVEIRA SILVA IMPETRANTE: DANIEL GUIMARAES MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GENILSON OLIVEIRA SILVA, condenado definitivamente a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II (redação antiga do Código Penal – roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), por sentença da Primeira Vara Criminal de São Luís – MA, transitada em julgado em 10/06/2015, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pleito de declaração de vaga para cumprimento de sua pena no Distrito Federal, bem como o pedido de reconsideração, devido à superlotação dos presídios. Alega o impetrante que o paciente foi condenado nos termos acima e a pena deveria ser cumprida no presídio de Pedrinhas, no estado do Maranhão. Diz que o paciente encontra-se no Distrito Federal, trabalhando, com residência fixa e sua família está residindo nesta Capital, ele tem um filho de colo, sendo importante que cumpra aqui sua pena, podendo progredir para o regime aberto. Sustenta, igualmente, o perigo de ser contaminado pelo novo coronavírus e discorre sobre a pandemia, bem como sobre as medidas para conter sua disseminação, menciona a ADPF no 347 e a Recomendação no 62/2020, afirma que lhe foi aplicado regime semiaberto e, embora tenha sido condenado em outra Comarca, instalou-se nesta capital e diz que a progressão de regime já deveria ter sido aplicada, nos termos da Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, alegando que “a progressão de regime para o aberto é medida que se impõe” . Assevera que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, porquanto a autoridade coatora negou sua progressão para o regime aberto. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, “para possibilitar que o paciente responda ao processo no regime aberto”, expedindo-se ofício para a Vara de Execuções Penais, e, ao final, a concessão a ordem (ID 24193084). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pleito de declaração de vaga para cumprimento de sua pena no Distrito Federal, bem como pretende possa o paciente cumprir a pena em regime aberto. Alega, em síntese, que está sofrendo constrangimento ilegal, sua família mora aqui, tem um filho bebê e trabalho nesta Capital, na qual seria mais adequado o cumprimento de sua pena. Inicialmente, impende salientar que a decisão é impugnável mediante recurso próprio, o agravo em execução, porém nada foi juntado nos autos a respeito da interposição desse recurso, e, ao que parece, o prazo já se esgotou, razão pela qual conheço do presente habeas corpus, sendo que, no entanto, o conhecimento da presente ordem fica limitada à reavaliação da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal pela declaração de vaga, porquanto a execução da pena do paciente, ao que consta, não começou, sendo que pedidos concernentes à execução da pena devem ser dirigidos ao juízo competente, no estado do Maranhão. Registre-se, igualmente, que a liminar é medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, verifica-se que o paciente possui condenação definitiva e aguarda cumprimento de pena, não estando limitado em sua liberdade de ir e vir nem na iminência de sê-lo, em decorrência de ilegalidade. Feitos esses esclarecimentos, entendo que não assiste razão ao impetrante. Embora o impetrante não tenha juntado o Relatório de Situação Executória do paciente, por meio das decisões impugnadas e de outros poucos elementos juntados, especialmente a certidão de ID 24203678 – p. 1, é possível verificar que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II (redação antiga do Código Penal – roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), pelo juízo da Primeira Vara Criminal de São Luís/MA, sendo que consta informação no sentido de que ele estava foragido e aguarda cumprimento do mandado de prisão para dar início à execução. Por outro lado, consta pedido de declaração de vaga para cumprimento da pena no Distrito Federal, datado de 13/05/2020, apreciado pela autoridade coatora e indeferido nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de declaração de vaga, formulado pelo requerente GENILSON OLIVEIRA SILVA objetivando que seja transferida a execução da pena que ele possui junto à 1a Vara Criminal do Termo de São Luís/MA, no regime semiaberto, bem como que sua pena seja progredida antecipadamente para o regime aberto, em razão da pandemia de COVID-19 (mov. 1.1). Conforme se extrai dos autos, o interessado encontra-se foragido e a Comarca de São Luís aguarda o cumprimento do mandado de prisão para posterior envio à Vara de Execuções Penais (mov. 9.1 e fl. 2, mov. 1.2). Instado, o Ministério Público se manifestou regulamente no feito (mov. 12.1). É o relatório. DECIDO. A situação de exaurimento da capacidade de absorção de presos, tanto provisórios, como já condenados, atualmente vivenciada pelo sistema prisional local, é notória e atestada, pessoalmente, durante as inspeções mensais, realizadas por este Juízo. Assim, achando-se os estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, atualmente, com a lotação excedida, mostrando-se insuficientes ao atendimento da própria demanda local, não se afigura razoável o declínio da pena de presos de outras Unidades da Federação para o Distrito Federal. Noutro vértice, conforme se extrai da certidão acostada aos autos, o requerente não possui execução ou responde a ações penais no Distrito Federal, bem como não se encontra recolhido em estabelecimento penal desta Capital, o que também desaconselha o deferimento da declaração de vaga pretendida (mov. 8.1). Todas estas circunstâncias desfavoráveis à pretensão de declaração de vaga e consequente deprecação da execução penal para o Distrito Federal, recomendam o indeferimento do presente pedido. Noutro vértice, no que tange ao pedido de progressão antecipada da pena para o regime aberto, este é incabível, uma vez que como já afirmado, esta Vara de Execução Penal do DF não é competente para análise da questão atinente a execução penal que tramita em outro Estado. Assim, ao cabo do exposto, forte nos argumentos expendidos e, especialmente, na limitação física atualmente vivenciada nos presídios do Distrito Federal, INDEFIRO o pedido de declaração de vaga formulado.” (ID 24244195 – p. 1) Após, foi feito pedido de reconsideração, e a autoridade coatora proferiu decisão em 17/09/2020, pela qual determinou a juntada de documentos, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de reconsideração em relação à decisão de Mov 16.1, por meio da qual indeferi o pedido de declaração de vaga formulado em favor do requerente. Inicialmente consigno que este Juízo não é competente para conhecer do pedido liminar de progressão antecipada ao regime aberto, formulado em favor do sentenciado, conforme já decidi anteriormente, visto que o seu processo de execução penal tramita no Estado do Maranhão. Por outro lado, há indícios de que o sentenciado, de fato, tem ocupação remunerada lícita no Distrito Federal, além de laços familiares e sociais consolidados. Além disso, a escassa documentação processual juntada aos autos indica a possibilidade de que o apenado preencha alguns dos requisitos estabelecidos na decisão que proferi no pedido de providências 0007891-31.2018.8.07.0015, a saber: "III- nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar ." Assim, DEIXO DE CONHECER DO PEDIDO LIMINAR e, antes de analisar o pedido de reconsideração, concedo prazo de 10 (dez) dias para que a Defesa junte aos autos: 1 - Cópia da conta de liquidação ou relatório da situação processual executória do apenado no Estado do Maranhão, indicando os crimes pelos quais foi condenado, sua situação processual (cumprimento de pena não iniciado, iniciado, interrompido, suspenso) 2- Declaração informando se ele possui outras ações penais ou processos de execução penal em trâmite em outros Estados; 3- Cópia de comprovante de residência no DF; 4- Declaração/proposta de emprego idônea, acompanhada de comprovação do exercício da atividade. Decorrido o prazo ora estabelecido, não havendo resposta, façam os autos conclusos, para análise do pedido de reconsideração”. Ao que consta, ele cumpriu parcialmente o que foi requerido pelo juízo, bem como por se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça, não estaria sua situação enquadrada nos termos do entendimento fixado no juízo. Assim, a autoridade coatora, em decisão de 14/01/2021, manteve a decisão de indeferimento do pleito, mas registrou que pode haver nova análise do pedido, se a defesa indicar possibilidade de permuta entre o paciente e outro sentenciante em situação semelhante, que queira cumprir a pena no estado do Maranhão. Confira-se: “Trata-se de pedido de reconsideração em relação à decisão de mov. 16.1, por meio da qual indeferi o pedido de declaração de vaga formulado em favor do requerente. Nos termos da decisão de mov. 28.1, determinei a intimação da Defesa para 1- apresentação de cópia da conta de liquidação ou relatório da situação processual executória do apenado no Estado do Maranhão, indicando os crimes pelos quais foi condenado, sua situação processual (cumprimento de pena não iniciado, iniciado, interrompido, suspenso); 2- apresentação de declaração informando se ele possui outras ações penais ou processos de execução penal em trâmite em outros Estados; 3- apresentação de cópia de comprovante de residência no DF; 4- apresentação de declaração/proposta de emprego idônea, acompanhada de comprovação do exercício da atividade. A intimação foi parcialmente atendida, uma vez que a certidão juntada ao mov. 36.5 não corroborou a tese defensiva no sentido de que o interessado já teria alcançado o requisito objetivo para progressão ao regime aberto, sendo conveniente mencionar que, nos termos do entendimento fixado por este Juízo, considerando que sua condenação é relativa a crime cometido com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, não há possibilidade de cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica. Por todo o exposto, mantenho a decisão de mov 16.1 por seus próprios fundamentos, sem prejuízo de que a Defesa indique a possibilidade de permuta entre o requerente e outro sentenciado com situação processual semelhante, que tenha interesse em cumprir sua reprimenda no Estado do Maranhão, para análise deste Juízo” – negritos nossos. As decisões estão fundamentadas, não havendo ilegalidade a reparar. Impende salientar que, conquanto o art. 103 da Lei de Execução Penal preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Federativa ou declaração de vaga não constitui direito subjetivo do preso. Cabe ao juízo de origem apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público, pois, de acordo com interpretação do art. 86 da referida lei, “As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União”. No caso, segundo consta, o paciente não responde a nenhuma ação penal nem possui condenação no Distrito Federal. Observa-se, ademais, que a decisão impugnada assentou-se na indisponibilidade de vagas e superlotação no sistema prisional, motivos que justificam a não admissão do recorrente no estabelecimento penal do Distrito Federal. Sobre o tema, trago à colação a jurisprudência da Corte Superior de Justiça: [...] EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. CONVENIÊNCIA E DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em obrigatoriedade do resgate da reprimenda perto dos familiares, pois, mesmo que a orientação legal seja no sentido de que, sempre que possível, o sentenciado deva cumprir pena em local perto da residência de sua família (art. 103 da LEP), tal direito não se revela absoluto e depende da observância de determinados requisitos, tais como a conveniência e oportunidade para a Administração Pública e a real necessidade da transferência pleiteada. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 458.485/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 18/10/2018) No mesmo sentido, confiram-se os julgados desta 3a Turma Criminal: PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. RECAMBIAMENTO. PRISÃO ORIUNDA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. CUMPRIMENTO DE PENA NO LOCAL DA CONDENAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. COMARCA DE RESIDÊNCIA DE FAMILIARES. AUSÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 86 da LEP admite a possibilidade do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada em uma Unidade da Federação em outra. Não se trata, todavia, de um direito subjetivo do réu em escolher o local de sua reclusão, mas uma faculdade do juízo competente, em face das particularidades do caso concreto. 2. Em face do excessivo déficit de vagas no sistema prisional do Distrito Federal, insuficiente para atender a demanda local, não é plausível admitir o cumprimento de pena de condenados de outra unidade da Federação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1150735, 20180020087652RAG, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: 155/162) PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PERMANÊNCIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. FALTA DE VAGAS. AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL OU EXECUÇÃO EM DESFAVOR DO SENTENCIADO NESTA UNIDADE FEDERATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Impossível a permanência em Unidade Prisional do Distrito Federal, uma vez que o sentenciado se encontra recolhido nesta Unidade Federativa, exclusivamente, em face de mandando de prisão oriundo do seu Estado de origem, qual seja da comarca de Apodi/RN, considerando a comprovada ausência de vagas no sistema prisional local, bem como pelo fato de o apenado não responder a processo penal ou possuir execução em curso no Distrito Federal. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1147833, 20180020081829RAG, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 06/02/2019. Pág.: 176/187) Assim, tratando-se de condenação imposta em comarca diversa e inexistindo vagas disponíveis no sistema prisional desta Capital, correta a decisão impugnada. Assim, não vislumbro constrangimento ilegal ao qual esteja sendo submetido o paciente, devendo se aguardar as informações da autoridade coatora. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 24 de março de 2021 16:27:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator